Tribunal: TJDFT
Processo: 0703945-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. NÃO VERIFICADO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que aplicou à agravante multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no montante de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa.
2. A questão em discussão consiste em saber a presença de erro material ou erro de premissa fática no acórdão, para que, sanado o vício, seja reformada a decisão agravada no sentido de afastar a multa aplicada.
3. Os embargos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC. 3.1. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, de acordo com o teor do art. 1.022 do CPC. 3.2. A mera irresignação com o resultado do julgamento não é suficiente para configurar o vício suscetível de integração.
4. Na hipótese em análise, enfrentando a argumentação trazida nas razões de agravo de instrumento, o acórdão apresentou com nitidez a razão por que se alcançou a compreensão de que a credora fiduciária atentou contra o dever de cooperação e de boa-fé processual, sendo aplicável a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV e § 2o, do CPC. Nas razões de embargos de declaração, a parte recorrente inova nas suas alegações e aponta erro de premissa fática do acórdão por não as ter considerado no julgamento, em evidente inovação recursal.
5. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.